Tribunal: TJBA
Processo: 0808134-97.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808134-97.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INDIANA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: VALESCA BOMFIM PANTOJA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO GUIMARAES ARAUJO registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO GUIMARAES ARAUJO, LAISA MINELLY RODRIGUES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE QUE ATESTA INÚMERAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONÁRIA SEM RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS RELATADOS PELO CONSUMIDOR. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS DE FABRICAÇÃO (FALHAS NA TRANSMISSÃO, TREPIDAÇÃO NA TROCA DE MARCHAS, PROBLEMAS DE ACELERAÇÃO, VAZAMENTOS DE ÓLEO E SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR.
PERDA TOTAL DO VEÍCULO NO CURSO DA LIDE. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, SOB PENA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA ÀS RÉS À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO.

1. A controvérsia, inicialmente, cinge-se à verificação da existência de vícios no veículo adquirido pela autora, da responsabilidade das rés pelos danos alegados e da configuração de danos morais indenizáveis. Contudo, fato superveniente - a perda total do veículo objeto da lide - alterou substancialmente o panorama da demanda, impondo nova análise da questão.

2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, entendo que tal argumento não prospera.
A documentação acostada aos autos, notadamente as ordens de serviço e o histórico de reparos, demonstra de forma suficiente a existência dos vícios alegados. As múltiplas idas do veículo à concessionária no período de mais de um ano, conforme documentos de fls. 29/50, evidenciam problemas recorrentes que não foram definitivamente sanados no prazo legal.

3. No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva da Indiana Veículos, também não assiste razão à apelante. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
O art. 18 do CDC estabelece expressamente que "os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam".
A concessionária apelante integra a cadeia de fornecimento do produto, tendo participado da comercialização do veículo à consumidora.

4. Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que restou amplamente demonstrada a existência de vícios no veículo adquirido pela autora. A documentação acostada evidencia que o automóvel, adquirido como zero quilômetro em junho de 2013, passou a apresentar problemas graves logo após sua aquisição, incluindo falhas na transmissão, trepidação na troca de marchas, problemas de aceleração, vazamentos de óleo e superaquecimento do motor.

5. O histórico de reparos demonstra que a autora encaminhou o veículo à concessionária em múltiplas ocasiões entre setembro de 2014 e setembro de 2015, período muito superior ao prazo de 30 dias estabelecido no art. 18, §1º do CDC para a solução dos vícios. As ordens de serviço comprovam a persistência dos problemas, evidenciando que os reparos realizados não foram capazes de solucionar definitivamente as falhas apresentadas.

6. Contudo, fato superveniente alterou significativamente o objeto da demanda. Conforme demonstrado pelas apelantes e confirmado pela própria autora, o veículo objeto da lide sofreu perda total durante o curso do processo, tendo sido alienado para terceiros (Azul Companhia de Seguros Gerais), conforme se extrai da consulta na Base de Índices Nacionais (BIN).
Tal circunstância acarreta a perda parcial do objeto da ação, especificamente quanto ao pedido de rescisão contratual com devolução do valor pago pelo veículo. Com efeito, a rescisão contratual pressupõe a possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, ou seja, a devolução do bem adquirido em contrapartida à restituição do preço pago.
A perda total do veículo torna impossível tal restituição recíproca. Manter a condenação das rés à devolução do valor pago, sem a correspondente entrega do bem pela autora, configuraria flagrante enriquecimento ilícito. A autora se beneficiaria duplamente: receberia o valor da indenização securitária pela perda total e ainda teria direito à restituição do preço pago pelas rés, sem qualquer contrapartida.
Assim, deve ser afastada a condenação das rés à restituição do valor pago pelo veículo, reconhecendo-se a perda parcial do objeto da ação quanto a este específico pedido.

7. No tocante aos danos morais, todavia, a situação é diversa. A configuração do dano moral independe da posse atual do veículo, pois decorre dos transtornos, constrangimentos e frustração da legítima expectativa vivenciados pela autora no período em que o bem apresentou vícios persistentes.
A aquisição de veículo zero quilômetro gera legítima expectativa de funcionamento perfeito e adequação ao uso pretendido. A frustração dessa expectativa, somada aos transtornos decorrentes dos múltiplos problemas apresentados e das sucessivas tentativas de reparo, configura dano moral indenizável, independentemente do destino posterior do veículo.
A autora se viu privada do adequado uso do bem adquirido durante o período em que os vícios persistiram, tendo que conviver com a insegurança de dirigir veículo com problemas graves, além de dispender tempo e energia em múltiplas idas à concessionária sem obter solução satisfatória. Tal situação evidentemente causou angústia, frustração e abalo emocional que extrapolam os aborrecimentos normais da vida em sociedade.

8. O valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da situação, o valor do bem adquirido, a persistência dos vícios por período superior a um ano e o caráter pedagógico da indenização.

9. Assim, a sentença deve ser reformada tão somente para afastar a condenação das rés à restituição do valor pago pelo veículo, reconhecendo a perda parcial do objeto da ação quanto a este específico pedido, mantendo-se inalterada a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

10.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA ÀS RÉS À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0808134-97.2015.8.05.0080, em que figuram como apelantes FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e INDIANA VEÍCULOS LTDA e como apelada VALESCA BOMFIM PANTOJA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da relatora.